Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007345-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Nepotismo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (AGRAVANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDIO FARINA - CPF: 162.396.289-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – NOMEAÇÃO DE SOGRO DO SECRETARIO DO MUNICÍPIO – CARGO DA MESMA SECRETARIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO QUE SE REFERE AO DOLO – RECEBIMENTO DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nomeação originária de um dos Requeridos se deu justamente na Secretaria Municipal de Administração, onde o seu genro exercia o cargo de Secretário Municipal.

2. Havendo dúvidas quanto a ocorrência da prática do ato improbo, consistente no nepotismo, aplica-se, nesse momento processual, o princípio do
in dubio pro societate
, devendo os autos terem seu prosseguimento assegurado para melhor esclarecimento do caso.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARI GENÉRIO LAFFIN e ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001507-75.2020.8.11.0040, que recebeu a inicial da ação, na qual se apura a existência de nepotismo no Executivo Municipal de Sorriso.

Sustentam os Agravantes, em síntese, que o Agravante Ari é Prefeito Municipal de Sorrisso, sendo o único detentor de poderes para nomeações e exonerações, no âmbito estadual.

Apontam que, por questão de economia processual, deve ser evitada a exposição injusta dos agentes políticos em ter contra si uma Ação Civil Pública por improbidade, especialmente pelo fato do Agravante ARI não possuir vínculo de parentesco com nenhuma das pessoas citadas na ação de base,
“especialmente o servidor Elídio Farina, o qual exerceu seu cargo sem subordinação ao seu genro – Secretário de Administração Estavem Hungaro Calvo Filho”.

Alude que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, não se aplicando o entendimento firmado na Súmula Vinculante no 13, quando o contratado não possuir vínculo com o Gestor Público, citando precedentes desta Corte.

Ressaltam que Elídio Farina (sogro do Agravante Estevam) foi nomeado Assessor Adjunto do Município de Sorriso na Secretaria Municipal de Cidade e que, embora sua lotação inicial tenha se dado na Secretaria de Administração Municipal, posteriormente foi transferido para a Secretaria de Cidade, destacando que
“o fato do nomeado ser sogro de um Secretario Municipal não autoriza a tese de nepotismo, pois ele não tem ascensão sobre o nomeado.”

Sublinham a necessidade de deferimento da tutela de urgência, com a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de estancar a tramitação da Ação Civil Pública de base, no mérito requereu o provimento do recurso para reformar a decisão que recebeu a exordial, ante a ausência de parentesco entre o Prefeito Municipal de Sorriso e o nomeado, além da falta de subordinação deste com o Secretário de Administração.

Pedido liminar indeferido. (Id 92779463)

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão da alteração trazida pela Lei no 14.230/2021 à LIA, que retirou do texto normativo a fase do recebimento da ação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id 101109485)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a retroatividade das alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021, os Agravantes posicionaram-se pela aplicação retroativa da norma, na parte benéfica ao requerido, enquanto o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a exclusão da fase de recebimento da ação, se não conhecida a prejudicialidade, manifestou-se pela inaplicabilidade das disposições processuais da referida Lei.

É o relato do necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Alegam, em síntese, os recorrentes a ausência de vínculo de parentesco entre a autoridade nomeante e o nomeado, e a ausência de subordinação entre o servidor comissionado e o Secretario de Administração do Município.

O Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, que não mais prevê a fase do recebimento da ação.

Conquanto a nova redação da Lei 8.429/1992 não mais preveja a fase de recebimento da petição inicial, passando a estabelecer em seu art. 17, § 7o, que “se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos”, no presente caso, o Juiz
a quo
, seguindo o procedimento pretérito, consignou as razões pelas quais entendeu pelo recebimento da peça exordial, manifestando-se pela irretroatividade das novas disposições da LIA, e pela “demonstração de indícios suficientes de supostos atos ímprobos”.

Nesse particular, no caso específico dos presentes autos, o pronunciamento judicial detém caráter decisório, sendo, por isso, passível de impugnação mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 17, § 21, da mesma lei, que prevê o cabimento do aludido recurso contra as decisões interlocutórias proferidas na ação de improbidade.

Isso posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, rejeitando a preliminar de não-conhecimento suscitada pelo Agravado.

MÉRITO.

A questão sub judice, foi bem analisada, quando da análise do pedido de atribuição de efeito ativo.

Nesse aspecto, a fim de evitar tautologia, repriso os fundamentos, adotando-o como razão de decidir:

“Em que pese os argumentos apresentados pelos Agravantes, depreende-se da decisão agravada que não houve um aprofundamento das teses sustentadas pela defesa, sendo a análise postergada para o mérito da ação:

‘[...] Noutra banda, as demais teses ventiladas pelos requeridos
Estevam Hungaro Calvo Filho
e
Ari Genesio Lafin
, assim como pelo próprio réu
Elidio Farina
(inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 13 do STF; não configuração do crime de nepotismo e a inocorrência do ato de improbidade administrativa pelos cargos políticos exercidos) desafiam o exame do mérito da demanda, revelando-se, portanto, prematuro qualquer juízo antecipado quanto ao reconhecimento da inexistência ou não das práticas de ato ímprobo sob tal fundamento, impondo, de efeito, o regular processamento do feito e sua instrução probatória.

Pelo exposto, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido
Elidio Farina
, bem como, não conheço das teses articuladas pelos demais réus e, de consequência,
RECEBO
a inicial e
DETERMINO A CITAÇÃO DOS RÉUS
para que apresentem contestação no prazo legal (art. 17, § 9o da Lei no. 8.429/92). [...]’

A análise das teses ventiladas, além de incorrer em supressão de instância caso venham ser analisadas nesse momento processual, afastam-se do precedente trazido pelos Recorrentes, posto que, naquele caso, a nomeação entre os parentes se deu em Secretarias distintas, situação contrária à dos presentes autos, onde a nomeação originária de Elídio Farina se deu justamente na Secretaria Municipal de Administração, onde o seu genro exercia o cargo de Secretário Municipal.

Ademais, havendo dúvidas quanto a ocorrência da prática do ato improbo, consistente no nepotismo, aplica-se, nesse momento processual, o princípio do
in dubio pro societate
, devendo os autos terem seu prosseguimento assegurado para melhor esclarecimento do caso.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECATEGORIZAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL PARA ESTAÇÃO ECOLÓGIA – ATO QUE SUPOSTAMENTE TERIA CAUSADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DA INICIAL –EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que
a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate
. (N.U 1022494-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92,
sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

Recurso desprovido. (N.U 1012820-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)” (
sic
Id 1007345-85)

Registro que, inicialmente, o segundo requerido foi nomeado para cargo comissionado na Secretaria de Administração do Município, tendo como Secretário o genro do nomeado, de sorte que não é possível nessa fase processual afastar a ocorrência de ato de improbidade administrativa.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022